Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712874-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALATABATA ARAUJO VELOSO AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE- CONDOMINIO 9 D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dalatabata Araújo Veloso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Santa Maria (ID de origem 90369551), nos autos da ação de ação anulatória de assembleia condominial (Processo n. 0703109-47.2021.8.07.0010), que deferiu pedido de antecipação de tutela para suspender a realização do referido ato administrativo designado para ocorrer em 2/5/2021. Em suas razões recursais (ID 25288198) narra ter o decisum suspendido a assembleia de condomínio, convocada por 1/4 (um quarto) dos moradores e marcada para o domingo, dia 2/5/2021. Afirma que a esfera jurisdicional não pode se opor à vontade condominial. Alega terem sido cometidas diversas irregularidades pela síndica, que autorizam a votação para destituí-la, conforme o artigo 1.349 do Código Civil. Pugna pela concessão de liminar para manter a assembleia. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida, a fim de que seja permitida a realização da assembleia geral extraordinária convocada por 1/4 (um quarto) dos condôminos, designada para 2/5/2021. O pedido liminar foi indeferido pela Exma. Desa. Sandra Santis, em decisão de ID 25289891, proferida em plantão judicial, e confirmada por esta Relatoria em decisão de ID 25359241. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou resposta ao recurso, conforme certidão de ID 26072512. Em decisão de ID 26272055, proferida em 8/6/2021, houve determinação de intimação das partes para informar acerca a realização da assembleia geral extraordinária designada para o dia 30/5/2021, juntando cópia da ata com o resultado da deliberação. A agravante manifestou-se ao ID 26483863 esclarecendo ter sido realizada a aludida assembleia geral, na qual se registrou a renúncia da síndica do condomínio, acostando a cópia da ata da assembleia ao ID 26483864. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme anotado, o objeto do recurso cinge-se à impugnação da decisão que suspendeu a realização de assembleia geral condominial convocada para deliberação acerca da destituição da síndica. No curso do feito, houve realização de assembleia geral extraordinária no referido condomínio, com pauta que incluía a mesma deliberação. Na oportunidade, a síndica do condomínio renunciou ao cargo eletivo, conforme cópia da ata da AGE anexada ao ID 26483864, prejudicando a deliberação sobre o tema. Destarte, dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, a parte alcança a garantia do direito vindicado, na hipótese, a destituição da síndica e eleição de novos representantes para o condomínio. Diante de tal quadro, considerando que o pleito objeto de insurgência recursal da agravante foi superado, tenho por reconhecer a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto, situação que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 21 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora